Tribunal: TJDFT
Processo: 0744483-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744483-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VALDELINA DA SILVA ATAIDE - ME, VALDELINA DA SILVA ATAIDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52480615) interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos execução movida pelo agravante em desfavor de VALDELINA DA SILVA ATAIDE – ME e VALDELINA DA SILVA ATAIDE. Eis a decisão hostilizada, na parte que importa (ID 52484243 - págs. 322/323): “Do SNIPER Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper.” Inconformado, afirma o recorrente que foram realizadas todas as diligências possíveis, as quais retornaram sem resultados frutíferos e, por isso, pretende a utilização da nova ferramenta de busca disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça denominada SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Aponta, com outras palavras, a necessidade de garantir a efetividade do processo por meio do novo sistema que engloba vários instrumentos e meios de pesquisa não abarcados nas pesquisas convencionais, pois a base de dados não seria exatamente a mesma. Requer, assim, a reforma da r. decisão combatida para autorizar a pesquisa pleiteada na ferramenta SNIPER. É o relato do essencial. Passo a fundamentar e decidir. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, vejo presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência recursal postulada. Versa a controvérsia, como dito anteriormente, acerca da possibilidade de busca patrimonial mediante a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Registre-se que o aludido banco de dados não apenas agrupa as fontes convencionais de buscas patrimoniais, mas também, de acordo com as informações extraídas do sítio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na internet, promove o cruzamento daquelas premissas, constituindo-se em instrumental mais assertivo do que aqueles utilizados até então. Ressalte-se que, quando da expedição da Portaria Conjunta 95, de 14 de julho de 2022, esta Corte instituiu o Comitê Gestor para Implantação e Acompanhamento da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro e do Processo Judicial Eletrônico (CGPJE) no Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, inexistindo óbice ao acolhimento da pretensão suscitada. Vinha entendendo em outros julgados semelhantes que a disponibilização do sistema para consulta dependia de aspectos, ausentes à época, adstritos à sua efetiva implementação, tais como a devida regulamentação e o suporte do setor de tecnologia da informação competente. No entanto, segundo a Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da 1a Instância (COSIST) deste Tribunal, o SNIPER já está operacional, estando plenamente disponível ao magistrado de origem o acesso ao aludido software. Sobre o assunto, merecem destaque os julgados desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE BLOQUEIO E PENHORA. PESQUISA VIA SISTEMA SNIPER. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é uma ferramenta digital, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados. 2. O sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais, sendo voltado, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença, quando há dificuldade de localização de bens em nome do devedor. 3. Restando infrutífera todas as demais tentativas de localização de bens passiveis de bloqueio e penhora do devedor, deve ser autorizada a pesquisa via sistema SNIPER, que veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes. 4. Agravo de instrumento provido. (TJDFT, Acórdão 1701931, 07418557720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de julgamento: 11/05/2023, Publicado no PJe: 30/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. À luz do art. 797 do CPC, o processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor/exequente. 2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) constitui solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)? (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). 3. O Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis, vale dizer, a localização de bens e ativos em nome de devedores. 4. Em se tratando de sistema cujo cadastro é acessível a qualquer magistrado do país, e já havendo notícias de que a funcionalidade já se encontra em operacionalização perante o TJDFT, não há razões para o indeferimento de pesquisa de bens e ativos em nome da devedora/executada via SNIPER. 5. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1695745, 07396057120228070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2023, Publicado no DJE: 12/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse sentido, quanto à probabilidade do direito suscitado, verifica-se que todas as medidas satisfativas colocadas à disposição do credor foram tomadas, sendo útil o deferimento da medida ora debatida. Quanto ao segundo pressuposto elencado no art. 300 do Código de Ritos, forçoso reconhecer que a demora na concessão da medida ambicionada impõe ao executante o risco de frustração, em definitivo, de sua pretensão executiva, afigurando-se razoável a concessão do anseio sob análise. Por tais fundamentos, defiro a liminar para acolher o pedido de pesquisa de bens porventura pertencentes às agravada por meio do SNIPER, observado o alcance da pretensão executiva em debate. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador